Tribunal: TJDFT
Processo: 0704664-92.2022.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2022-11-17
Data de publicação: 2022-11-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. INCONSTITUCIONALIDADE DO PRECEITO SECUNDÁRIO DO TIPO PENAL INCRIMINADOR. REJEIÇÃO. DOSIMETRIA DA PENA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO. SÚMULA No 231/STJ. INVIABILIDADE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. CAUSA DE DIMINUIÇÃO DO ARTIGO 33, §4o, DA LEI No 11.343/2006. APLICAÇÃO NA FRAÇÃO MÁXIMA DE 2/3 (DOIS TERÇOS). RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Consoante o entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, guardião máximo da Constituição Federal, não cabe ao Poder Judiciário se substituir ao Poder Legislativo, acerca da quantificação de pena cominada ao tipo penal incriminador. Preliminar rejeitada.
2. Não obstante reconhecidas as atenuantes da confissão espontânea e da menoridade relativa, a atenuação da pena, na segunda fase da dosimetria, não pode resultar em pena provisória inferior ao mínimo legal, conforme óbice do Enunciado no 231 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, do entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal, em sede de repercussão geral, e da jurisprudência dominante nesta Corte
3. Aplicada a minorante prevista no artigo 33, § 4o, da Lei de Drogas, porquanto preenchidos os requisitos legais para tanto, procede-se à redução da pena em patamar superior, porquanto não se pode considerar, para tal mister, apenas a natureza da droga apreendida, devendo ser considerada também a sua quantidade, para fins de repercussão no estabelecimento da pena, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça e por este Tribunal.
4. Recurso conhecido parcialmente e parcialmente provido.